Tribunal: CARF
Processo: 10830.013200/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013200/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.252 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
JUSTINA WOLF PELLEGRINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Não procedem as alegações de nulidade quando a decisão recorrida enfrentou
adequadamente o mérito, sem que se vislumbre qualquer afronta ao direito de
defesa do contribuinte.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente,
apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo
claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos, não procedendo a arguição de nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013200/2008-79
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013200/2008-79

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 16/20), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.935,78 para saldo
de imposto a pagar de R$6.982,31.
A notificação noticia omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas -Dimob, consignando:
De acordo com a DIMOB enviada pela administradora de imóveis LOTUFO &
LOTUFO ASSESSORIA DE IMÓVEIS, CNPJ 66.077.405/0001-36, o contribuinte
recebeu rendimentos de aluguel das seguintes pessoas físicas:
- Paulo Reiss, CPF 004.907.588-86;
- Araci Piscirilli Gonçalves, CPF 168.575.028-11
O dossiê fiscal foi juntado às fls.36/79.
Impugnação
Cientificada à contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 30/12/2008, às fls.
2/35 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Preliminarmente: dos vícios formais e do cerceamento do direito constitucional de
ampla defesa
I - Falta de ciência prévia do procedimento fiscal
A autuação ora impugnada é fruto de lançamento de ofício em procedimento de revisão
de declaração de ajuste anual, situação esta não precedida de notificação à recorrente
para que esta pudesse esclarecer os fatos apontados e, caso necessário, proceder ao
recolhimento do imposto devido com os acréscimos legais, daí resultando, já numa
primeira análise, desrespeito ao direito e garantia fundamental da ampla defesa,
conforme previsto no art. 5°, LV, da Constituição Federal.
O próprio Decreto n° 70.235/72, que disciplina o processo administrativo tributário no
âmbito da Administração Pública Federal, em seu art. 7°, I, obriga a ciência do sujeito
passivo da obrigação tributária já no primeiro ato de ofício praticado no bojo do
procedimento fiscal, exatamente para que o contribuinte possa exercer seu direito de
ampla defesa.
No caso em tela, a recorrente somente foi cientificada do procedimento fiscal quando de
seu encerramento, com o recebimento da notificação de lançamento.
Tal falha no procedimento fiscal ganha bastante relevo na medida em que a recorrente
desconhecia a situação fática imputada pela autoridade fazendária, uma vez que nem
mesmo conhecia o exato valor dos aluguéis recebidos, tampouco os valores declarados
na Dimob pela administradora da locação; prova disso é que somente após o
recebimento da notificação de lançamento em comento, quando então cobrou da
referida administradora uma explicação, foi que recebeu (em 16/12/2008) a declaração
anual referente ao ano-calendário 2005, com os valores recebidos a título de aluguel no
período, conforme faz prova a inclusa cópia do referido documento.
II - Falta de instrução dos elementos de prova que embasam a autuação
Há ainda um segundo fator que revela a inequívoca ofensa à garantia constitucional à
ampla defesa, qual seja, a ausência de acompanhamento, na notificação de lançamento
recebida pela recorrente, dos elementos de prova que embasaram e orientaram o
entendimento da autoridade fazendária para a constituição do crédito tributário,
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013200/2008-79

conforme determina o art. 9° do Decreto n° 70.235/72, na redação dada pela Medida
Provisória n° 449, de 03/12/2008:
A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados
em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos
e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Pois bem, no caso vertente, a recorrente recebeu unicamente a notificação de
lançamento recorrida, desacompanhada dos elementos de prova que pautaram a referida
autuação, impedindo assim a recorrente de exercer seu amplo direto de defesa.
III - Falta de assinatura na notificação de lançamento
Preceitua o Decreto n° 70.235/72, no seu art. 11, a necessidade de o agente fazendário
assinar a notificação de lançamento, colocando tal situação como requisito de validade
do ato.
De bom alvitre consignar que, não obstante a ressalva contida no parágrafo único do
dispositivo legal supracitado, pela qual prescinde de assinatura a notificação de
lançamento emitida por processo eletrônico, no caso vertente é possível se concluir pela
nulidade da autuação, tendo em vista que, segundo consta no próprio ato, trata-se de
lançamento de ofício, levado a cabo em procedimento de revisão da declaração de ajuste
anual (conforme consta no quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”), e
assim sendo, portanto, atividade pessoal e funcional (nos termos do art. 142 e parágrafo
único do CTN), não se podendo falar em emissão de notificação por processo
eletrônico.
Isso porque a emissão da notificação por processo eletrônico, segundo entendimento
disseminado pelo próprio Fisco, no caso da Dimob e também de outras declarações, é
aquela que ocorre logo após a entrega da declaração, com emissão da notificação e
DARF para pagamento do tributo, o que não se vislumbrou no caso em foco.
Portanto, também aqui se tem motivação idônea para se declarar a nulidade da autuação
ora recorrida.
Mérito
A Dimob, feita pela administradora dos imóveis locados pela recorrente, não espelha
fielmente os rendimentos efetivamente recebidos no período. Aliás, nessa Dimob foram
lançados como recebidos valores de aluguéis que, na prática, não foram recebidos ou
então foram recebidos em juízo (mediante ação de cobrança) em outros períodos.
Portanto, tais valores nem poderiam ser lançados na declaração de ajuste anual em
comento, segundo dispõe o art. 43 do CTN.
Tal discrepância se deve ao fato de a administradora ser obrigar a prestar informações
fiscais que não correspondem à situação fática real e o faz por exigência dos atos
normativos que regulamentam a Dimob, sobretudo a Instrução Normativa SRF n°
694/96.
Ou seja, por exigência normativa da Secretaria da Receita Federal, a administradora
lançou na Dimob valores correspondentes a cada mês do respectivo ano-calendário,
sendo alguns desses lançamentos fictícios, uma vez que houve meses em que a
recorrente não recebeu efetivamente nenhum provento a título de aluguéis.
Outro fator importante é que, dos valores constantes da Dimob como recebimento de
aluguéis pela recorrente, há que se considerar a existência de valores (partes) que dizem
respeito ao pagamento de taxas (de energia elétrica, por exemplo), imposto predial e
comissão da administradora, valores esses sobre os quais a recorrente jamais poderia ter
qualquer disponibilidade, já que não devidos a ela.
Importante consignar, a título de argumentação, e também para demonstrar a boa-fé da
recorrente, que ela reconhece alguma razão à autoridade fazendária, possuindo o
lançamento recorrido e o crédito constituído uma parte aparentemente incontroversa, até
porque, repita-se, somente agora, após receber a notificação de lançamento ora
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013200/2008-79

impugnada, foi que a recorrente pôde acessar sua declaração anual de aluguéis
recebidos, razão pela qual desconhecia qualquer irregularidade e julgava inteiramente
correta sua declaração de ajuste anual. No entanto, conforme dito anteriormente, tivesse
o agente fazendário tomado o cuidado de dar ciência prévia à recorrente do
procedimento fiscal, convocando-a a prestar esclarecimentos, certamente já teria a
recorrente retificado sua declaração de ajuste anual e recolhido o valor do imposto
apurado.
Do petitório
Pelo exposto, requer-se o acolhimento da presente impugnação, com o fim de declarar a
nulidade do lançamento recorrido, cancelando-se o crédito tributário constituído.
No caso de não serem acolhidas as preliminares, requer-se então que, no mérito, sejam
acolhidas as razões de recurso, julgando-o procedente, para fins de declarar nulo o
lançamento recorrido, bem como todo o procedimento fiscal respectivo, desde o
primeiro ato de ofício praticado, restabelecendo-se o estado anterior e determinando seja
concedida à recorrente a oportunidade e prazo para prestar esclarecimentos e/ou retificar
sua declaração de ajuste anual e recolher o imposto eventualmente apurado, nos termos
da legislação de regência, inclusive com a possibilidade de parcelamento, se for o caso.
No caso de não serem acolhidas as preliminares, a requerente pugna pela produção de
prova contábil-pericial, a fim de comprovar toda a defesa alegada, qual seja, a
divergência de valores recebidos a título de aluguéis pela recorrente, constantes da
Dimob e da sua declaração de ajuste anual do imposto de renda.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 81/90):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre o Fisco
e o contribuinte, podendo-se, então, falar em contraditório e ampla defesa, sendo
improcedente a preliminar de cerceamento do direito de defesa quando concedida, na
fase de impugnação, ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos.
PRELIMINAR. VÍCIO FORMAL.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS.
Mantém-se a imputação de omissão de rendimentos de aluguéis apurada com base nas
informações da Dimob, quando não há evidência de erro nessas informações, em razão
de não ter o contribuinte comprovado a alegação genérica de inadimplência relativa a
parte dos rendimentos ali informados.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA CONTÁBIL-PERICIAL.
Considera-se não formulado o pedido de produção de prova contábil-pericial, quando
não preenchidos os requisitos de que trata o art.16, inciso IV, do Decreto n.o
70.235/1972.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 10/11/2011 (fl. 94), a contribuinte, em
9/12/2011 (fl. 96), apresentou recurso voluntário, às fls. 96/107, alegando, em apertado resumo,
que:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013200/2008-79

- não teria havido intimação prévia ao lançamento, impedindo que a contribuinte
pudesse esclarecer os fatos apurados e eventualmente recolher o tributo devido, exercendo seu
direito de denunciação espontânea (artigo 138 do Código Tributário Nacional – CTN).
- ao assim proceder, a autoridade fiscal teria deixado de cumprir o disposto no
artigo 7o, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal –
PAF.
- não teria sido assegurado seu direito constitucional ao contraditório e à ampla
defesa na fase que antecedeu ao lançamento.
- só teria sido cientificada após a formalização da exigência na NL.
- a NL estaria desacompanhada dos elementos de prova, impondo sua nulidade.
- a contribuinte desconheceria os fatos que teriam dado lastro ao lançamento e só
após o recebimento da autuação obteve as informações junto à administradora dos imóveis.
- a falta de assinatura da NL ensejaria sua anulação.
- as informações prestadas em DIMOB pela administradora dos imóveis não
refletiria os rendimentos efetivamente recebidos pela contribuinte.
- a administradora de imóveis seria obrigada a prestar informações fiscais que não
corresponderiam às situações fáticas reais.
- a decisão recorrida teria indeferido seu pedido de perícia com base no artigo 16,
inciso IV, do PAF, o qual, no seu entendimento, seria inconstitucional, visto que limitaria seu
direito de defesa.
- havendo dúvidas quanto à infração imputada à contribuinte, seria imperiosa a
realização de perícia.
- seria do Fisco o ônus da prova da omissão de rendimentos atribuída À
contribuinte.
Ao final, requer o cancelamento do lançamento, Caso não seja esse o
entendimento, pleiteia a anulação da decisão recorrida e deferimento da perícia requerida.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Realização de perícia
Como apontado na decisão recorrida, no que diz respeito ao pedido de perícia, a
contribuinte não preencheu os requisitos arrolados no inciso IV do art. 16 do PAF, quais sejam:
exposição dos motivos que as justifiquem, formulação de quesitos referentes aos exames
desejados e nome, endereço e qualificação profissional do perito. Portanto, o pedido é inepto.
Quanto à alegação de que o dispositivo violaria dispositivo constitucional,
esclareço que não cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a
vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das normas
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013200/2008-79

regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este
colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, a realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso
dos presentes autos, que trata de omissão de aluguéis.
Esclareço ainda que a realização de perícia e diligências não pode ser utilizada
para produzir provas cuja responsabilidade de apresentação é do sujeito passivo.
No caso, a autuação tomou por base Dimob apresentada pela administradora dos
imóveis da contribuinte, além de documentos apresentados pela contribuinte em atendimento ao
termo de intimação fiscal (fls. 36/69).
Se os recebimentos de aluguéis não se deram na forma veiculada na DIMOB e nos
documentos emitidos pela imobiliária e juntados pela própria contribuinte, ela deveria apresentar
provas de forma a infirmá-los, como, por exemplo, extratos bancários de forma a demonstrar os
valores efetivamente recebidos ou mesmo declaração da administradora dos imóveis, retificando
as informações anteriormente prestadas à RFB.
Dessa feita, deve ser indeferido o pleito.
Preliminares
A recorrente suscita a nulidade da autuação e da decisão recorrida.
No tocante ao lançamento, verifico que, em se recurso, a contribuinte reitera os
argumentos submetidos ao colegiado de primeira instância. Considerando que a decisão
recorrida analisou as questões postas na forma devida e com amparo nos preceitos legais,
reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do
artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015:
DAS QUESTÕES PRELIMINARES
Da alegação de falta de ciência prévia do procedimento fiscal
Não tem razão a impugnante ao alegar que somente foi cientificada do procedimento
fiscal quando de seu encerramento, com o recebimento da notificação de lançamento,
em 08/12/2008.
Com efeito, em 23/09/2008 (AR à fl. 69), a impugnante foi intimada previamente a
prestar documentos e esclarecimentos, por meio da Intimação n°
2006/608118973331043 (cópia às fls. 34 e 70).
E mais: em resposta a essa intimação, a impugnante apresentou, em 30/09/2008, os
documentos de fls. 35 a 67, os quais foram levados em consideração pela fiscalização
para a lavratura da notificação de lançamento, conforme consta na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal de fls. 16.
Ademais, é preciso ressaltar que, nos termos do art. 14 do Decreto n° 70.235/1972, a
fase litigiosa do procedimento fiscal somente se instaura com a apresentação da
impugnação da exigência. Tem, pois, a impugnação a finalidade de propiciar ao autuado
a mais ampla oportunidade de se defender das exigências que lhe são feitas, mediante a
apresentação de todos os meios de provas admitidos em lei e a garantia da observância
do contraditório.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013200/2008-79

Desta forma, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório, e o
procedimento é realizado de ofício pela fiscalização. Assim, nos casos em que o Fisco já
dispõe de elementos probatórios suficientes para proceder ao lançamento, não tem
nenhuma obrigação de intimar o contribuinte previamente. De qualquer forma, no
presente caso, como já vimos, houve a intimação prévia.
Em síntese, o direito à ampla defesa e ao contraditório, previsto na Constituição Federal,
deve ser exercido nos termos do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, mediante a
apresentação da impugnação ao lançamento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
(...)
Da alegação de falta de instrução dos elementos de prova que embasam a autuação
A impugnante propugna pela nulidade do lançamento sob a alegação de lhe ter sido
encaminhada apenas a notificação de lançamento, desacompanhada dos elementos de
prova que orientaram a constituição do crédito tributário. A impugnante cita em seu
favor o art. 9° do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
Não tem razão a impugnante. A obrigatoriedade de instruir a notificação de lançamento
com todos os documentos probatórios que embasaram sua lavratura não significa que
tais documentos devam ser encaminhados pelos correios ao contribuinte junto com a
notificação de lançamento. É evidente que tal medida seria, em grande parte dos casos,
inviável, uma vez que há processos com centenas de documentos probatórios, os quais,
muitas vezes, compõem diversos volumes.
A obrigação do Fisco é dar ciência do lançamento ao contribuinte, nos termos do art.
145 do Código Tributário Nacional, encaminhando-lhe, portanto, uma via do auto de
infração ou da notificação de lançamento, com a descrição dos fatos e a indicação da
disposição legal infringida.
Caso, para preparar sua defesa, tenha o contribuinte necessidade de analisar os
documentos que embasaram o lançamento, tem ele o direito de se dirigir à repartição
fiscal e pedir vista dos autos ou mesmo solicitar cópia de seu inteiro teor, nos termos do
art. 3°, II, da Lei n° 9.784/1999.
Assim, não é lícito à impugnante alegar cerceamento do direito de defesa em razão de
lhe ter sido encaminhada apenas a notificação de lançamento, desacompanhada dos
documentos probatórios utilizados pelo Fisco.
Da falta de assinatura na notificação de lançamento
Acerca dos requisitos obrigatórios da notificação de lançamento, assim dispõe o art. 11
do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do notificado;
II o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III a disposição legal infringida, se for o caso;
IV a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013200/2008-79

Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Assim, de acordo com o parágrafo único acima transcrito, não há a obrigatoriedade de
assinatura na notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
Observo a esse respeito que o fato de ter havido a análise documental por algum
servidor da Secretaria da Receita do Brasil RFB, previamente à emissão da notificação
de lançamento, não significa, por si só, que ela não tenha sido emitida eletronicamente,
não afastando, por consequência, a aplicação do parágrafo único acima transcrito.
A intervenção humana, no presente caso, teve por finalidade alimentar os sistemas da
RFB com as informações necessárias à emissão eletrônica da notificação de lançamento.
Não há nenhum dispositivo normativo que defina a emissão por processo eletrônico
como sendo aquela que prescinda de análise documental prévia pela fiscalização.
Por isso, não tem fundamento a afirmação da impugnante de que a notificação por
processo eletrônico seria aquela que ocorre logo após a entrega da declaração.
Da mesma forma, o fato de se tratar de lançamento de ofício não descaracteriza a
emissão por processo eletrônico, uma vez que todas as notificações de lançamento,
emitidas ou não por processo eletrônico, correspondem a lançamento de ofício, sendo,
em qualquer caso, de responsabilidade do chefe do órgão expedidor ou de servidor
autorizado, nos termos do inciso IV do art. 11 do Decreto n° 70.235/1972, já que a
notificação de lançamento é sempre expedida pelo órgão que administra o tributo,
consoante dispõe o caput desse mesmo artigo.
Em síntese, não procede a alegação de nulidade arguida pela impugnante, tendo em
vista a previsão expressa no parágrafo único do art. 11 do Decreto n° 70.235/1972.
Acrescento os seguintes pontos.
Quanto à intimação prévia, esclareço que a questão já se encontra pacificada neste
conselho, tendo sido objeto da Súmula CARF no46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Nada obstante, esta sequer é a situação desses autos, em que efetivamente houve
intimação prévia, a qual foi atendida pela contribuinte, como observado na decisão recorrida.
Acrescento que, ao contrário do entendimento manifestado pela recorrente, o
início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo. Nesse sentido, temos as
disposições do artigo 7o, §1o, do PAF, o artigo 138 do CTN e o 832 do Decreto no 3000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), então vigente:
Art. 7o- ...
...
§1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
...
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013200/2008-79

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
RIR/99
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de
ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de
novembro de 1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.
(destaques acrescidos)
Portanto, uma vez intimada do início do procedimento fiscal, a contribuinte já não
poderia proceder à retificação de sua declaração de ajuste ou recolher tributo eventualmente
devido desacompanhado de multa de ofício, como alega em seu recurso.
Acerca da autuação em si, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no
70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara,
permitindo à contribuinte conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. A NL consigna a
omissão de rendimentos de aluguéis, indicando que a autuação tomou por base DIMOB
apresentada pela administradora de imóveis Lotufo & Lotufo Assessoria de Imóveis, permitindo
que a contribuinte pudesse apresentar sua defesa.
Em que pese o inconformismo da recorrente, como posto na decisão recorrida,
trata-se no caso de NL emitida por meio eletrônico, prescindindo de assinatura, a teor do
parágrafo único do artigo 11, do PAF.
Por seu turno, verifico que a decisão recorrida analisou todas as questões
suscitadas pelo sujeito passivo, rebatendo os argumentos postos de forma clara e fundamentada,
não se evidenciando qualquer omissão no julgado ou violação ao direito de defesa da
contribuinte.
Dessa feita, rejeito as nulidades suscitadas.
Mérito
No mérito, a recorrente nada apresenta para contrapor a NL ou as razões de
decidir da decisão recorrida.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os rendimentos
tributáveis pelo imposto de renda da pessoa física sujeitos à tabela progressiva devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação pelos contribuintes na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com o seu
correspondente lançamento de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
Como regra, a fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deve fornecer à pessoa
física beneficiária, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente àquele a que se
referirem os rendimentos ou por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, se esta ocorrer antes
da referida data, documentos comprobatórios, em uma via, com indicação da natureza e do
montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário findo. Contudo, na
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013200/2008-79

hipótese de não fazê-lo, os contribuintes não ficam dispensados, em razão disso, de oferecer à
tributação na declaração de ajuste os rendimentos recebidos dessa fonte sujeitos à tabela
progressiva.
Assim, o fato de a impugnante eventualmente não dispor de um Comprovante de
Rendimentos emitido pelas fontes pagadoras dos aluguéis ou pela administradora dos imóveis,
não a desobriga de oferecer os rendimentos sujeitos à tabela progressiva recebidos.
Repise-se que a autuação se baseou no valor informado pela administradora dos
imóveis em DIMOB e em documentos juntados pela recorrente. Não há nos autos qualquer
indício de erro ou inconsistência quanto à informação da DIMOB.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital